Tribunal: TJDFT
Processo: 0720230-89.2019.8.07.0000
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE PÚBLICO. PASSE LIVRE ESPECIAL. LEI N. 4.887/12. ROL TAXATIVO. INDEFERIMENTO DA LIMINAR. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 300 do NCPC, a antecipação, total ou parcial, dos efeitos da tutela somente pode ser deferida quando, existindo prova inequívoca, o julgador se convença da verossimilhança das alegações.

2. No caso dos autos, e embora comprovado por laudo médico que a agravante seja portadora de sérias enfermidades (lúpus, artrite recorrente), estas doenças não se encontram elencadas no rol taxativo previsto na Lei n. 4.887/12, para fins de concessão do benefício do transporte público gratuito para deficientes, o que impõe a manutenção da decisão de primeiro grau.

3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.